Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-20.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008090-20.2021.811.0015
Recorrente: APARECIDA ALVES DOS SANTOS BARBOSA
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120945487) interposto por APARECIDA ALVES DOS SANTOS BARBOSA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 119682998):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETA – PRELIMINAR REJEITADA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Não há pertinência em realizar de perícia grafotécnica, se a Apelante é analfabeta e no contrato, assim como em seu RG consta apenas a sua digital. Preliminar rejeitada.
Comprovada a contratação do mútuo, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários.
Considerando a existência de provas a respeito da conduta da Apelante em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando obter vantagem ilegítima, deve ser mantida a pena por litigância de má-fé imposta pelo Juiz a quo.
A Recorrente pulverizou seus pedidos de Anulação de Negócio Jurídico em 08 (oito) ações em desfavor de quatro Instituições Financeiras. Assim, a multiplicidade de demandas contra as instituições e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.
Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida. (RAC n° 1008090-20.2021.811.0015, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/02/2022)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 99, §§ 2° e 3°, do CPC, ao argumento de que a hipossuficiência foi comprovada nos autos, tanto que concedida na origem, não havendo razões/fundamentações para a revogação da benesse pelo acórdão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual e quanto a gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo (id. 121018993).
Preparo dispensado, eis que o objeto do recurso refere-se ao indeferimento/revogação da justiça gratuita (Certidão de id. 121000999).
Contrarrazões (id. 124077560).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
A recorrente suscitou violação ao art. 99, §§ 2° e 3° do CPC, visto que houve revogação da gratuidade de justiça (anteriormente concedida) sem que houvesse justificativa para tanto e/ou prova da perda dos requisitos da hipossuficiência.
Dispõe o dispositivo legal invocado que a presunção da insuficiência de recursos é verdadeira (§ 3°) e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§ 2°).
In casu, afere-se que o acórdão revogou a gratuidade de justiça apenas ao fundamento do comportamento do recorrente:
“Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que condenou a Apelante nas penas por litigância de má-fé.
Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho inalterada a sentença.
Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11o, do CPC), e revogo a gratuidade da justiça dado o reconhecimento do abuso do direito de demandar”. (grifei) (id. 117362965).
Não se trata, na hipótese, de mera análise acerca do preenchimento (ou não) dos requisitos para concessão, o que ensejaria o óbice da Súmula 07/STJ; mas sim sobre revogação baseada em comportamento da parte, sem indicação de eventual comprovação acerca da perda da hipossuficiência.
A propósito, o STJ já decidiu que:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1663193/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade tão somente por esse fundamento.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido do recorrido (id. 124077560– pág. 06).
Atente-se a Secretaria para que as intimações do recorrido, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO – OAB/MT 14.992-A.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça